Tribunal: TJES
Processo: 0001581-41.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001581-41.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO MENEZES DO NASCIMENTO DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
.
PROVA COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRÁTICA DE
ATO
S
INFRACIONA
IS
ANÁLOGOS À TRAFICÂNCIA. PROXIMIDADE TEMPORAL
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Jurisprudência TJES.

2. Diante da confirmação dos depoimentos das testemunhas prestados na esfera policial por prova colhida sob o crivo do contraditório judicial, não há que se falar em violação ao art. 155 do CPP.

3. É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

4. A figura do tráfico privilegiado deve ser interpretada à luz da sua finalidade, cuja criação tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização. Jurisprudência STJ.

5. A existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RONALDO MENEZES DO NASCIMENTO DOS ANJOS
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais apresentadas no ID nº 5671485, nas quais a Defesa objetiva a absolvição do réu em razão da condenação ter sido baseada exclusivamente em elementos informativos e, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como a fixação do regime aberto e o direito do apelante recorrer em liberdade.

Contrarrazões (ID nº 6088406), pugnando seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 6457527).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme rel
atado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RONALDO MENEZES DO NASCIMENTO DOS ANJOS
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais, nas quais a Defesa objetiva a absolvição do réu em razão da condenação ter sido baseada exclusivamente em elementos informativos e, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como a fixação do regime aberto e o direito do apelante recorrer em liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 07 de junho de 2022, policiais militares em diligência no “bar do Demi”, após relatos de que haveria um indivíduo realizando tráfico de drogas no local, visualizaram o denunciado jogando ao chão 08 (oito) pedras de crack e se evadindo para o interior do bar onde fora abordado, a saber:

(...) Extrai-se do caderno investigativo que os moradores do bairro ribeirão, via telefone 190, deram informações de que um individuo de cor morena e estatura mediana estaria constantemente realizando o comércio de entorpecentes ilícitos em frente ao bar do Demi (endereço retro informado), e estava, naquele momento e localidade, realizando a venda de drogas.

Informaram, ainda, que o acusado estaria trajando uma camisa de cor branca, da seleção brasileira, e bermuda de Nylon de cor escura.

Ante tal inteligência, os militares procederam ao patrulhamento preventivo no endereço, momento em que foi possível identificar o acusado, posteriormente identificado como RONALDO MENEZES NASCIMENTO DOS ANJOS, em frente ao retro citado bar e características descritas via denúncia anônima.

RONALDO, ao avistar a viatura policial, jogou no chão, 08 (oito) pedras de Crack, e empreendeu fuga adentrando o bar, sendo, ali, capturado.

Ao procederem às buscas pessoais no acusado, foi encontrado R$ 130,00 (cento e trinta reais) e 01 (um aparelho) celular, marca Semp. (...)

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra a ré pela prática do crime em comento.

A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 24, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 25) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 157/158), em que ficou constatado que as substâncias apreendidas com o acusado consistiam em 08 (oito) pedras de crack e R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie.

Já a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroboradas em juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Na seara policial (fls. 11/12), as testemunhas SGT/PMES Gabriel Custódio e SD/PMES Rodrigo Oliveira de Souza informaram, em suma, que a guarnição policial recebeu denúncia descrevendo um indivíduo que estava traficando em um bar e, ao se dirigirem ao local, observaram o acusado com as características narradas, o qual contava drogas e, ao visualizar os agentes policiais, dispensou os entorpecentes e tentou empreender fuga, mas fora abordado,
in verbis
:

QUE NA DATA DE HOJE, POR VOLTA DAS 15H, O DECLARANTE E SEU COLEGA DE FARDA RECEBERAM INFORMAÇÕES VIA O TELEFONE 190 A RESPEITO DE MORADORES DO BAIRRO RIBEIRÃO, OS QUAIS INFORMARAM QUE UM INDIVIDUO DE COR MORENA E ESTATURA MEDIANA, QUE CONSTANTEMENTE VENDE DROGAS EM FRENTE AO BAR DO DEMI, ESTARIA NO REFERIDO LOCAL TRAJANDO CAMISA DE COR BRANCA DA SELEÇÃO BRASILEIRA E BERMUDA DE NAYLON COR ESCURA; QUE MUNIDO DE TAIS INFORMAÇÕES O DECLARANTE E SEU COLEGA DE FARDA FORAM ATÉ O LOCAL NARRADO NA DENÚNCIA ANÔNIMA E REALIZARAM PREVENTIVO NO BAIRRO; QUE EM FRENTE AO REFERIDO BAR O DECLARANTE E SEU COLEGA DE FARDA AVISTARAM O SUSPEITO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS NARRADAS; QUE NO MOMENTO EM QUE O DECLARANTE VISUALIZOU O SUSPEITO O MESMO ESTAVA CONTANDO DROGAS EM SUAS MÃOS, E AO AVISTAR A PRESENÇA POLICIAL TENTOU EMPREENDER FUGA E DISPENSOU O QUE ESTAVA EM SUA MÃOS SENDO ALCANÇADO E ABORDADO; QUE EM BUSCA PESSOAL REALIZADA PELO SD RODRIGO FOI ENCONTRADO EM PODER DO SUSPEITO R$130,00 NO BOLSO DE SUA BERMUDA; QUE OS OBJETOS DISPENSADOS PELO SUSPEITO TRATAVA-SE DE OITO (08) PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A CRACK; QUE O CONDUZIDO IDENTIFICOU-SE COMO SENDO RONALDO MENEZES NASCIMENTO DOS ANJOS, QUE O DECLARANTE VISUALIZOU O MOMENTO EM QUE RONALDO DISPENSOU A DROGA; QUE APESAR DISSO RONALDO ALEGOU QUE A DROGA, APREENDIDA NÃO ERA DE SUA PROPRIEDADE E NÃO ESTAVA COM ELE; QUE EM PODER DE RONALDO TAMBÉM ESTAVA UM APARELHO CELULAR.

Os depoimentos supracitados foram corroborados sob o crivo do contraditório pela testemunha SGT/PMES Gabriel Custódio (fls. 86) que acrescentou que já vinham recebendo denúncias de que era praticado o comércio ilegal de drogas nas redondezas do bar e que o réu era conhecido da guarnição.

Depreende-se, portanto, que, não obstante o interrogatório do acusado negando os fatos descritos na denúncia, a prova oral coligida é coerente e harmônica, não deixando dúvidas que o apelante realizou as condutas imputadas na sentença, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Assim, diante da confirmação dos depoimentos das testemunhas prestados na esfera policial por prova colhida sob o crivo do contraditório judicial, não há que se falar em violação ao art. 155 do CPP. Neste sentido: STJ, AgRg no HC 663.928/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021.

Ademais, registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

No que se refere às insurgências acerca da dosimetria da pena, ressalto que a pena-base fora fixada no mínimo legal, razão pela qual resta prejudicado o pleito do redimensionamento da reprimenda.

Quanto ao benefício do tráfico privilegiado, o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 preceitua,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Compulsando os autos, entendo que restou demonstrada a dedicação do acusado às atividades criminosas, não fazendo jus, portanto, a aplicação do tráfico privilegiado.

Isso porque, em consulta ao Sistema E-Jud, verifiquei que o réu respondeu duas vezes por ato infracional análogo ao tráfico de drogas (autos nº 0003998-35.2020.8.08.0047 e 0005094-85.2020.8.08.0047), sendo aplicado, quanto ao primeiro, a medida socioeducativa de liberdade assistida e o segundo foi extinto em razão da maioridade do acusado e pelo fato de que se encontrava preso preventivamente pelo crime em voga.

Assim, além da proximidade temporal dos delitos, tais elementos evidenciam que o acusado já se encontra no mundo do crime.

Rememoro, nesse ponto, que a figura do tráfico privilegiado deve ser interpretada à luz da sua finalidade, cuja criação “
tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização
” (REsp 1329088/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 26/04/2013).

Diante disso, não merece reparos a reprimenda fixada pelo juízo sentenciante, motivo pelo qual mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena do apelante.

Com relação ao pleito de recorrer em liberdade, reputo hígida a sentença no tocante à negativa de tal direito, mormente porque o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não se alterou a situação fática que ensejou sua custódia cautelar, remanescendo presentes os requisitos da preventiva.

Ademais, conforme orienta a Corte Superior de Justiça, “
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
” (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.